Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGADO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ARTIGO 926 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há omissão a ser reconhecida se o acórdão embargado não acompanhou o resultado de julgamento de Turma Cível deste tribunal, especialmente porque o objeto da demanda requer a análise individual e circunstanciada de cada caso, ainda que se trate da mesma parte, o que permite, a depender da instrução probatória, resultados diferentes, além da ausência de efeito vinculante, o que não contraria, portanto, o art. 926 do CPC.
3. Com a inversão da sucumbência decorrente do provimento da remessa necessária, adequada a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa, ex vi do artigo 85, §2o, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.